Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão do feito realizado por ALBERTO DOS SANTOS MEIRA. Para melhor entendimento segue breve resumo dos autos. Trata-se de apelação interposta por ALBERTO DOS SANTOS MEIRA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Na origem, em 26/04/2018, foi ajuizada reclamação trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, com pedido de imediata contratação do reclamante, em virtude de ter logrado êxito em concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário, sob a alegação de ocorrência de preterição, tendo em vista a contratação de mão de obra terceirizada (ID 20917950). Em abril de 2019, foi julgado improcedente o pedido (ID. 20918822). Foi interposto recurso ordinário o qual foi sobrestado até o julgamento do RE 960.429 – Tema 992/STF (ID 20918827). Publicado o acórdão, foi firmada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” Diante da referida decisão, foi declarada a incompetência e determinado o encaminhamento do feito à Justiça Comum do Distrito Federal (ID 20918829). Distribuídos os autos para a 10a Vara Cível de Brasília, ratificou-se todas as decisões e despachos proferidos pela justiça do trabalho antes da sentença (ID 20918834). Sobreveio nova sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais (ID. 20918840). Irresignado, o autor interpôs apelação, requerendo, a suspensão do feito (ID. 20918845). Argumentou que o julgamento do RE 960.429/RN pelo Supremo Tribunal Federal ainda não foi concluído, tendo sido opostos Embargos de Declaração pendentes de apreciação, em que se pede a modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho os processos já sentenciados ou ajuizados naquele tribunal, a fim de se resguardar a segurança jurídica e o interesse social. Decido. Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 960.429/RN, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, relativas a critérios para a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Contudo, o decisum ainda não transitou em julgado, pendendo análise dos diversos embargos declaratórios opostos, nos quais se requer a modulação dos efeitos da decisão proferida. Diante dessa circunstância, o apelante requereu o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido recurso extraordinário. É consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que o presente pedido de suspensão não merece acolhimento. Consoante jurisprudência prevalente na Suprema Corte, em havendo o julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral, é autorizada a aplicação imediata do posicionamento firmado no RE às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (STF, AgRg no MS 36.744/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2020). Em igual sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35446 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018). A orientação é também perfilhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115/CE. TEMA N. 395 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. JULGAMENTO IMEDIATO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ. INDEVIDA A CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO QUANDO FUNDADO EM DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO FUNDADO EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ A ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. CASO CONCRETO. SERVIDORA QUE RECEBEU ADMINISTRATIVAMENTE PARTE DOS VALORES, MAS PRETENDEU, NA VIA JUDICIAL, O RECEBIMENTO DO DIREITO QUANTO AO PERÍODO DE 2001/2004. DECISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. "A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/8/2017, processo eletrônico DJe-210, divulgado em 15/9/2017, publicado em 18/9/2017). (...) (Ag 1200314/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020). No mesmo sentido já decidiu essa Turma Recursal: AGRAVOS REGIMENTAIS - AGRAVOS DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE ATIVA - SUSPENSÃO - DESNECESSIDADE - EXPURGOS POSTERIORES - JUROS MORATÓRIOS. 1. Não é necessária a suspensão do processo, em razão da existência de recursos especiais submetidos ao rito dos recursos repetitivos, se tais recursos já foram julgados e não há previsão legal de suspensão do feito até o trânsito em julgado daquelas lides. (...) (Acórdão 909830, 20150020261357AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, assinalo que a modulação da eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal, em razão do seu caráter excepcional, não pode ter sua potencial adoção presumida, devendo incidir imediatamente a regra consubstanciada no art. 1040 do CPC: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. De mais a mais, a concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário (RE ou Resp) é de competência exclusiva do Tribunal responsável pelo julgamento do recurso. Neste sentido, confira-se ementa do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE CONFIGURADA. (...) 3. É cediço que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial implica tão-somente que o ato decisório recorrido não produza os seus efeitos antes do transcurso do prazo recursal ou do seu trânsito em julgado, vinculando a manifestação do Tribunal de origem a esse âmbito. Por isso que se aduz a efeito ex nunc. É que resta cediço caber ao Presidente do Tribunal a quo, como delegatário do STJ, aferir tão-somente a admissibilidade recursal. A tutela antecipada de mérito só pode ser conferida pelo órgão competente para decidir o próprio recurso, in casu, o E. STJ. 4. In casu, o Plenário do TRF da 5a Região, ao referendar decisão monocrática de seu Presidente, concedeu efetiva antecipação de tutela recursal, a pretexto de agregar, mediante medida liminar proferida em ação cautelar incidental, efeito suspensivo a recursos especial e extraordinário interpostos pela União, nos autos de mandado de segurança. 5. Consectariamente, ressoa inequívoca essa usurpação de competência, mercê de a pretexto de engendrar decisão cautelar calcada em fumus boni juris, o Plenário, com o voto de desempate do prolator da decisão originária, concedeu tutela satisfativa plena em sede acautelatória, que exige prova inequívoca. 6. Deveras, em situação análoga, tanto o E. STF quanto o STJ concluíram ser vedado, a título de cautelar concessiva de efeito suspensivo à decisão de recurso submetido à irresignação especial, providência mais ampla do que a sustação da eficácia do decisum. 7. É que, além dessa fronteira, situa-se o mérito do recurso, superfície insindicável pelo Tribunal a quo, sob pena de usurpação de competência. (...) (Rcl 2.298/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 27/08/2007, p. 171). Vale lembrar que há previsão expressa (§5o do art. 1029 do CPC) no sentido que o pedido de efeito suspensivo será formulado por simples requerimento: (i) ao tribunal superior no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (ii) ao relator, se já distribuído o recurso; e (iii) ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1037 do CPC. Por essa razão, entendo que conceder o pedido de suspensão do processo, após a publicação do acórdão paradigma, acarretaria, por vias transversas, a usurpação da competência do STF, quem de fato e direito detém a competência para concedê-lo em sede dos embargos declaratórios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão. Preclusa esta decisão, prossiga-se no processamento da apelação. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator